Tribunal: TJBA
Processo: 8001220-26.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001220-26.2015.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO LOURENCO DE SOUZA

Advogado(s)
:
RENDERSON JOAN FEITOSA

APELADO: BANCO CREDICARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. USO ADMITIDO EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE ILICITUDE OU DANO. ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO DE INVERSÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica/probatória do consumidor, o que não restou evidenciado nos autos.

2.

O próprio autor admitiu ter utilizado o cartão. Não houve prova de fraude, cobrança indevida ou negativação indevida.

3.

Inexistente ato ilícito ou dano, afasta-se o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 186 do Código Civil.

4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação,
8001220-26.2015.8.05.0172
, sendo Apelante
SEBASTIÃO LOURENÇO DE SOUZA

e apelado o
BANCO CREDICARD S/A
(atualmente Itaúcard S/A)
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA